Tribunal: TJPA
Processo: 0806027-57.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806027-57.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIENAI MEDEIROS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a suficiência da palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, para a formação do juízo condenatório; (ii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

4. O depoimento da vítima em juízo revelou-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios dos autos, assumindo especial relevância probatória, sobretudo diante da revelia do acusado, que não apresentou versão alternativa aos fatos.

5. A jurisprudência reconhece o valor da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no presente caso.

6. Quanto à indenização por danos morais, é pacífica a possibilidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP, especialmente nos casos de violência doméstica, sendo o dano presumido (in re ipsa), bastando o pedido expresso na denúncia, como verificado nos autos. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, inexistindo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima possui relevante valor probatório nos casos de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por laudo pericial. 2. É cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais na sentença condenatória, ainda que não haja prova específica do prejuízo, quando requerido na denúncia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elienai Medeiros de Oliveira apela de sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do CP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 à vítima (ID 25120865).

O apelante pleiteia a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que a condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração de outros elementos probatórios idôneos, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (ID 25120878).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 25120880), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30476640).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, estando a
materialidade
comprovada por Laudo de Lesão Corporal n. 2022.01.003929-TRA, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente, resultando em “edema traumático nas regiões frontal à esquerda, lábio superior à direita e escapular esquerda. Erosão na mucosa do lábio superior à direita” (ID 25120779, p. 18/19).

O resultado do exame pericial corrobora, de forma inequívoca, a narrativa da ofendida, a qual confirmou os fatos descritos na denúncia, atribuindo a
autoria delitiva
ao acusado, declarando em juízo:

"que mantinha relacionamento amoroso com o acusado Elianay Medeiros de Oliveira Brasileiro, e que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 23 horas, dirigiu-se ao estabelecimento Gilson Lanches, onde o réu trabalhava, a fim de verificar se ele estava consumindo bebida alcoólica, uma vez que haviam combinado que ele se absteria do consumo.

Segundo narrou, ao chegar ao local constatou que o acusado estava alcoolizado, ocasião em que iniciou uma discussão motivada por ciúmes e por questionamentos acerca de sua vestimenta. A vítima afirmou que, após manifestar o desejo de encerrar o relacionamento, o acusado passou a agredi-la fisicamente, deferindo-lhe um soco na testa, que resultou em inchaço (“galo”), além de cortar-lhe a boca e puxar-lhe os cabelos, deixando-a com lesões visíveis. Disse que pediu socorro, mas nenhum dos colegas de trabalho do acusado ou o proprietário do estabelecimento intervieram, sendo amparada apenas por frequentadores do local, que contiveram o agressor.

Relatou ainda que, após o ocorrido, dirigiu-se diretamente à delegacia para registrar a ocorrência, tendo exibido as lesões à mãe e aos filhos, confirmando que permaneceu com a boca inchada e ferimentos na testa por dois a três dias. Informou que o acusado não foi preso, mas que requereu medidas protetivas de urgência, tendo desde então encerrado qualquer contato com ele, salvo uma ocasião em que o agressor, embriagado, tentou ir até sua residência, sendo impedido pelo filho da vítima.

Por fim, declarou que, após o episódio, não recebeu novas ameaças e que ambos seguiram suas vidas separadamente (ID 25120811).

Outrossim, ressalte-se que o acusado Elianay Medeiros de Oliveira Brasileiro foi julgado à revelia, não tendo comparecido à audiência nem apresentado versão em juízo para confrontar as declarações da vítima (ID 25120810).

Desse modo, o relato da vítima assume especial valor probatório, por ser coerente, detalhado e harmônico com os demais elementos constantes dos autos, notadamente com o laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões compatíveis com a dinâmica narrada.

Nesse contexto, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto, na hipótese, prevalece a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da sentença no sentido de
afastar ou diminuir o valor fixado a título de danos morais em favor da vítima
.

Sem embargo, consoante dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 25120783), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025